Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724491-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MARGARETH DA CUNHA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Observa-se no feito de origem (0701536-84.2020.8.07.0017) que restou deferida a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que as partes concluíssem proposta e formalização de acordo extrajudicial. Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informem a este Juízo recursal acerca da eventual conclusão (ou não) do indigitado acordo, cujas tratativas foram noticiadas anteriormente no bojo da ação principal. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator